Tribunal: TJES
Processo: 5000968-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Oferta; Fixação
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000968-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANCE RAIMUNDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ADRIANA GABRIELA DA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA:
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE REFUTEM A ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA. PRECEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
II - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.018, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:
INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PARTE DEVIDAMENTE CIENTIFICADA DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRAMINUTA APRESENTADA. PRELIMINAR REJEITADA.
III - MÉRITO:
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. OBSERVAÇÃO DO BINÔMIO POSSIBILIDADE
VERSUS
NECESSIDADE. ALIMENTANTE AUFERE RENDA MÓDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA:

I.I.
O acervo probatório constante dos autos demonstra que o Recorrente aufere renda mensal entre R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), consoante Recibos de Pagamento Mensal acostados no Id. 4195681, sendo o salário previsto em sua Carteira de Trabalho no importe de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), não subsistindo qualquer elemento que refute a presunção de hipossuficiência financeira conferido à Pessoa Física.

I.II.
Não há falar-se em revogação da benesse, porquanto as provas juntadas ao processo demonstram que o Recorrente não possui condições para arcar com as custas processuais sem prejudicar sua própria subsistência, na medida que recebe salário mensal módico.

I.III.
“A hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente”
(STJ; EDcl no AgInt no AREsp 1538432/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.018, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:

II.I.
“
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual"
(STJ-AgInt nos EREsp 1.727.899/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

II.II.
“
Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade, sendo, de fato, descabida a conclusão pelo não conhecimento do agravo de instrumento em face do descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”
(STJ-AgInt no AgInt no AREsp n. 1.822.285/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021).

II.III.
Na hipótese dos autos, a Recorrido tomou conhecimento do presente Recurso, tanto que apresentou sua Contraminuta, logo, impõe-se afastar a preliminar de inadmissibilidade recursal.

II.IV.
Preliminar rejeitada.

III. MÉRITO:

III.I.
A iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que
“o valor a ser fixado a título de alimentos deve levar em conta não somente as necessidades do alimentando, mas as possibilidades financeiras do alimentante”
(TJ-ES; APL 0004230-38.2014.8.08.0021; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/12/2016; DJES 27/01/2017).

III.II.
Na espécie, com base nos elementos constantes nos autos até o presente momento processual, verifica-se que o Recorrente não possui condições em arcar com a pensão alimentícia no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, porquanto apresenta renda mensal módica, cujo
quantum
varia entre R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), de modo que o valor arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau prejudicaria flagrantemente a subsistência do alimentante.

III.III.
Nesse juízo de cognição sumária, a medida que se impõe é a reforma da Decisão
a quo
, minorando os alimentos fixados para o patamar de 1/3 (um terço) do salário mínimo.

III.IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a Decisão objurgada para fins de reduzir os alimentos do percentual de 50% (cinquenta por cento) para o percentual de (um terço) do salário mínimo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e inadmissibilidade recursal por inobservância do artigo 1.018, do Código de Processo Civil, e, por igual votação, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão objurgada para fins de reduzir os alimentos do percentual de 50% (cinquenta por cento) para o percentual de (um terço) do salário mínimo, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE CONTRAMINUTA:
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Ab initio
, o acervo probatório constante dos autos demonstra que o Recorrente aufere renda mensal entre R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), consoante Recibos de Pagamento Mensal acostados no Id. 4195681, sendo o salário previsto em sua Carteira de Trabalho no importe de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), não subsistindo qualquer elemento que refute a presunção de hipossuficiência financeira conferido à Pessoa Física.

Desse modo, não há falar-se em revogação da benesse, porquanto as provas juntadas ao processo demonstram que o Recorrente não possui condições para arcar com as custas processuais sem prejudicar sua própria subsistência, na medida que recebe salário mensal módico.

Ademais, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente
”
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp 1538432/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II - PRELIMINAR DE CONTRAMINUTA:
INADMISSIBILIDADE RECURSAL

INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.018, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

No que tange à preliminar supracitada, cumpre registrar, de plano, que “
o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual"
(
STJ
-AgInt nos EREsp 1.727.899/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Em outra oportunidade, manifestou-se a referida Corte de Superposição que “
inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há falar em nulidade, sendo, de fato, descabida a conclusão pelo não conhecimento do agravo de instrumento em face do descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”
(
STJ
-AgInt no AgInt no AREsp n. 1.822.285/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021).

Na hipótese dos autos, a Recorrido tomou conhecimento do presente Recurso, tanto que apresentou sua Contraminuta, logo, impõe-se afastar a preliminar de inadmissibilidade recursal.

Isto posto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal
.

III - MÉRITO

Consoante relatado,
JANCÊ RAIMUNDO DE OLIVEIRA

interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
(ID nº 4195668)
,
em virtude da
DECISÃO
(ID nº 4195675),

proferida pelo douto
JUÍZO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE CARIACICA – ES
, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO (com pedido LIMINAR
inaudita altera pars
)
,

ajuizada por
ADRIANA GABRIELA DA SILVA DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
concedeu a tutela de urgência, alusiva à redução de anterior fixação de alimentos em 01 (um) salário mínimo, minorando-os para o equivalente à 50% (trinta e cinco por cento) de um salário mínimo, fixando, além disso, a obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos com medicamentos não fornecidos pelo SUS e do material escolar do início de cada ano letivo.

Em suas razões, o Recorrente sustentou a necessidade de reforma da Decisão agravada, alegando, para tanto, não possuir renda compatível com a obrigação fixada pelo Juízo de origem, notadamente por, atualmente, segundo ele, auferir rendimentos de aproximadamente R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), decorrentes de seu trabalho como autônomo no ramo de manutenção de alarmes e câmeras de monitoramento, ressaltando, ainda, que possui outro filho de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, fruto de outro relacionamento que exige seu auxílio financeiro, bem como, que a Recorrida, além de exercer atividade profissional de telefonista, possuiria renda mensal de aproximadamente R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais).

Em Decisão (Id. 4429197), proferida pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, restou parcialmente deferido o pedido de efeito ativo pleiteado, com base nas seguintes premissas,
in litteris
:

“Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desta forma, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar alta probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Historicamente, a Recorrida ajuizou a Ação originária em face do Recorrente, objetivando, em síntese, a dissolução da alegada União Estável mantida entre as partes, bem como a fixação de pensão alimentícia em seu favor e do filho menor do casal, no valor equivalente a 4 (quatro) salários mínimos, já que, segundo a Recorrida, o Agravante seria representante comercial e empresário, auferindo renda no valor médio aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, por fim, objetivando a realização de partilha dos bens comuns.

Por ocasião da Decisão agravada, o Juízo singular assim se manifestou no que pertine, especificamente, ao objeto deste Recurso,
verbatium
:

“(...)

Importa frisar que a doutrina e jurisprudência aceitam o pedido incidental revisional dos alimentos, fixados no limiar do processo, portanto, será, assim, apreciado.

Com efeito, o poder geral de cautela é exercido em um juízo preambular em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido.

A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)

No caso de que se trata, estão demonstradas a plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) e a urgência da decisão (
periculum in mora
)

Isso porque o valor fixado de alimentos retroagem à data da citação, na forma do art. 13, §2º da lei 5.478/68, mantém-se até o trânsito em julgado da sentença condenatória, mesmo que haja interposição de recursos, estes não têm efeito suspensivo, do que decorre a possibilidade da propositura de cumrpimento de sentença, mesmo antes do trânsito em julgado, pelo rito do art. 528 do CPC, que autoriza a coerção pessoal do devedor.

Por essas razões, a fixação do valor de alimentos em sede de tutela de urgência deve ser sopesada cuidadosamente de modo a não levar o devedor ao estado de insolvência ou de extrema dificuldade financeira e, por outro lado, ao credor a receber um vlaor que exceda ao necessário para sua sobrevivência digna.

Analisado detidamente o que consta nos autos, frente à prova documental existente nos autos, ciente de que o processo está em fase instrutória, averiguei que o valor dos alimentos fixados provisoriamente estão em descompasso com o binômio necessidade-possibilidade e, principalmente, com a razoabilidade. vetores que norteiam a sua função.

A obrigação de alimentar se fundamenta na necessidade de quem vai recebê-la e na condição financeira de quem vai pagá-la.

Portanto, não se trata de amparar a filha de tal maneira que se venha recebê-la e na condição financeira de quem vai pagá-la.

Portanto, não se trata de amparar a filha de tal maneira que se venha a prejudicar o sustento do próprio alimentante.

Neste sentido, Washington de Barros Monteiro diz que “a lei não quer o perecimento do alimentado, mas também não deseja o sacrifício do alimentante”.

O dever dos pais é recíproco. Provada a obrigação de alimentar do requerido, não isenta a genitora do seu dever de contribuir com a sua parte no sustento da filha; a necessidade é patente, porém não é só dever do pai para o seu sustento.

(...)

Pelo que demonstra a prova dos autos, o requerido é microempresário individual, trabalhando como autônomo, atuando no ramo de manutenção de alarmes e câmeras de monitoramento, ou seja, exerce pequena atividade empresarial e seus rendimentos dependem diretamente dos lucros que aufere com a prestação do serviço oferecido.

As suas DIRPFs anexadas aos autos demonstram que o requerido não possui capacidade financeira alegada pela requerente, não se vislumbrando das provas que ele aufere o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais mensalmente).

Portanto, entendo que assiste razão ao requerido no que tange à redução dos alimentos provisionais.”

Com efeito, registra-se, primeiramente, que, no tocante à pretensão alusiva à percepção de pensão alimentícia, o
quantum
da verba alimentar deverá ser fixado com fundamento no binômio possibilidade
versus
necessidade, respectivamente, do alimentante e do alimentado, sendo de ambos os genitores a responsabilidade pelo pensionamento de seus filhos, nos termos da jurisprudência pátria,
verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DOS PAIS. NECESSIDADE COMPROVADA. VALOR. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dever dos pais dirigir a criação dos filhos, de onde decorre sua obrigação de prestar alimentos em favor destes, sendo presumida a sua necessidade. É o que decorre não apenas do Código Civil, mas da própria Constituição Federal.

2. Nestes casos, o valor a ser fixado a título de alimentos deve levar em conta não somente as necessidades do alimentando, mas as possibilidades financeiras do alimentante. E, em situações nas quais os pais encontrarem-se separados, cada qual deve contribuir na medida de seus recursos
.

3. É razoável a fixação dos alimentos em percentual da remuneração percebida pelo alimentando, mormente para a prestação fixada seja compatível com a evolução patrimonial daquele que presta.

4. Recurso parcialmente provido”.

(
TJ-ES
; APL 0004230-38.2014.8.08.0021; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/12/2016; DJES 27/01/2017)

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Como cediço, o artigo 1.696 do CC/2022 é explícito ao estabelecer que o direito à prestação alimentar é recíproco entre os pais e os filhos, estendendo-se a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.
II - Não obstante restar demonstrados nos autos a necessidade da Alimentanda, não se pode desconsiderar, a teor da necessidade/possibilidade que orienta a prestação alimentícia, o fato de a renda devidamente comprovada nos autos pelo Alimentante não revelar condições de suportar os alimentos que foram fixados, que representam, como dito, mais de 50% de seu rendimento líquido.
III - Ponderada esta realidade com as claras necessidades da Alimentanda e considerado que existem outras pessoas obrigadas à prestação alimentícia, fixo o valor da verba alimentar devida pelo Agravante, de forma provisória, em 1/3 do salário-mínimo vigente.
IV - Recurso conhecido e provido.
(
TJES
; AGI
0002753-58.2020.8.08.0024
; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg.
16/03/2021; DJES 25/06/2021)

Neste particular, imperioso destacar que eventual desequilíbrio no binômio, considerando o valor primitivamente fixado, demanda análise do contexto fático, de modo a confrontar com a atual situação financeira do alimentante, conforme artigo 1.699, do Código Civil,
in

verbis
:

“
Artigo 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Sobre essa questão, segue o seguinte precedente jurisprudencial:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL E CONVINCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Fixados os alimentos, para que sejam revistos, é necessária prova da modificação das condições financeiras do alimentante ou, ainda, nas necessidades do alimentado, confrontando-se àquelas existentes à época da fixação da pensão com as atuais, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil
.

2. A revisão no pagamento dos alimentos em razão da alteração da situação financeira de quem os provê ou os recebe é questão de fato a ser demonstrada de forma clara. No caso em apreço não existem provas nos autos que demonstram a diminuição da fortuna de quem os supre.

3. O valor fixado na sentença a título de alimentos obedece o princípio da proporcionalidade estabelecido em Lei, traduzido no binômio possibilidade /necessidade.

4. Recurso desprovido.”

(
TJ-ES
; APL 0001390-73.2009.8.08.0007; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/04/2015; DJES 28/10/2015)

No caso dos autos, a partir da interpretação legal e jurisprudencial conferida ao dispositivo em referência,
a prova inequívoca da alegação consubstanciada na
necessidade do Autor é presumida
, por se tratar de menor com 16 (dezesseis) anos de idade
, conforme Certidão de Nascimento juntada aos autos.

Por sua vez, no que tange à
possibilidade
, o Recorrente apresentou recibo de pagamento de folha mensal, demonstrando que nos últimos meses de 2022, teve rendimento mensal que gira de R$ 1.300,00 (mil trezentos reais) a R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais),
demonstrando que não tem uma renda compatível com uma pensão no valor de meio salário mínimo, correspondente à metade de sua renda mensal, haja vista que o Agravante também tem de prover seu próprio sustento e as necessidades mais básicas.

Por fim, o fato de o Recorrido possuir outro filho menor de idade, nascido de outro relacionamento, posterior ao término com a Recorrida, embora influencie na sua capacidade financeira, não o exime do dever alimentar, haja vista carregar o dever paternal de cuidado, tratando-se de obrigação legal do qual não poderá ser eximir.

Desta forma, em juízo sumário de cognição, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo e ativo ao Recurso, contudo, em menor extensão que a postulada, de sorte que os alimentos devem ser reduzidos de 50% (cinquenta por cento) para o percentual de (um terço) do salário mínimo.

Isto posto DEFIRO, EM PARTE, o pedido de efeito suspensivo e ativo pleiteado pela parte Recorrente
, reformando a Decisão objurgada para fins de reduzir os alimento do percentual de 50% (cinquenta por cento) para o percentual de (um terço) do salário mínimo, conforme termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
o Recorrente.

Intimem-se
a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, em análise dos autos, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, razão pela qual, na esteira dos fundamentos supracitados, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a iterativa jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
estabelece que
“
o valor a ser fixado a título de alimentos deve levar em conta não somente as necessidades do alimentando, mas as possibilidades financeiras do alimentante
”

(
TJ-ES
; APL 0004230-38.2014.8.08.0021; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/12/2016; DJES 27/01/2017).

In casu
, analisando os elementos constantes nos autos até o presente momento processual, verifica-se que o Recorrente não possui condições em arcar com a pensão alimentícia no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, porquanto apresenta renda mensal módica, cujo
quantum
varia entre R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), de modo que o valor arbitrado pelo Juízo primevo prejudicaria flagrantemente a subsistência do alimentante.

Em sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a medida que se impõe é a reforma da Decisão
a quo
, minorando os alimentos fixados para o patamar de 1/3 (um terço) do salário mínimo.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão objurgada para fins de reduzir os alimentos do percentual de 50% (cinquenta por cento) para o percentual de (um terço) do salário mínimo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)